Tribunal: TJSP
Processo: 1002864-51.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Cobranças válidas. Abusividade não configurada.
Recurso improvido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002864-51.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SARAH
ROSELI PAIVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
2
VOTO No 1624
APELAÇÃO No 1002864-51.2020.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho 3a Vara Cível
APELANTE: Sarah Roseli Paiva dos Santos
APELADO: Omni S/A Credito, Financiamento e Investimento
JUIZ DE DIREITO: Dr. Nemércio Rodrigues Marques
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
DE
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no
1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC.
Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente
pactuado.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade.
Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP,
julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Cobranças válidas. Abusividade não configurada.
Recurso improvido. Decisão mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls. 61/63 que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
empréstimo bancário. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada em
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade
judicial concedida.
A autora, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a
abusividade das cláusulas de seguro prestamista e de tarifas de avaliação do bem.
Requer a inversão do julgado (fls. 66/70).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo em razão da
gratuidade deferida a fls. 26 e confirmada na sentença.
Contrarrazões a fls. 74/79.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
3
Trata-se de ação em que a autora, ora apelante, sustenta a a
abusividade das clálsulas que lhe imputaram a cobrança de seguro prestamista e
tarifa de avaiação de bem, no contrato de financiamento de automóvel celebrado com
a ré.
Verifica-se
que
as
partes
celebraram
contrato
de
financiamento de automóvel, firmado em 22 de maio de 2019, com quitação em 48
parcelas mensais e sucessivas no montante de R$ 414,18, com valor total a ser pago
de R$ 19.880,64
A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida,
porquanto em consonância com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
4
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ, REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
O
instrumento
particular
celebrado
entre
as
partes
efetivamente previu a cobrança das tarifas concernentes às despesas de avaliação do
bem.
No caso, tratando-se de automóvel seminovo entregue em
alienação fiduciária ao credor, a quem cabe o domínio resolúvel até a integral e final
liquidação das obrigações assumidas, a liberação do financiamento depende da
avaliação do bem, que foi devidamente realizada.
Em relação ao seguro de proteção financeira, o E. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancário sem geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
5
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”.
(STJ,
REsp
no
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 grifado)
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o autor-
apelante, verifica-se que lhe restou facultada a contratação do seguro de proteção
financeira, que efetivamente aderiu à proposta, vinculada ao financiamento, em que
constou indicação do valor.
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a apelante
tenha sido compelida à contratação. Assim, na falta de prova de que o seguro foi
imposto à parte autora, compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Ora, optando pela contratação do serviço, não pode a autora
requerer, depois, a devolução dos valores pagos até então, eis que no período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva
indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por opção da própria
consumidora.
Cabia à autora, então, comprovar que havia, à época da
contratação, propostas de seguro de proteção financeira mais vantajosas de outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda casada
com o contrato de financiamento, porque a consumidora teve a opção de contratá-lo
ou não.
Anote-se que o seguro prestamista foi celebrado em
instrumento autônomo (fls. 46), o que afasta a tese de venda casada ou imposição de
contratação. Desse modo, constando expressamente do instrumento particular
celebrado entre as partes o valor relativo ao seguro, não se verifica nenhum indício
de obrigatoriedade de sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.
No mesmo sentido é a jurisprudência do TJSP.
(...) 3. É de ser reconhecida a validade, em contrato
bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
6
dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior
(no
3518/2007)
,
ressalvando-se,
contudo,
a
possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de
controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso
concreto. 4. A pactuação, em contrato de financiamento
bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem
abusiva quando se tratar de contratação opcional e que
vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido
pelo aderente frente à instituição financeira por conta
de invalidez permanente ou total, bem como de
desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer
outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante
recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP,
alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido
a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante,
participante ou não de seu conglomerado empresarial,
dada a possibilidade de o consumidor optar pela
seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença
há de subsistir se ao consumidor foi dada a opção de
contratar ou não o seguro e quando ausente início de
prova a demonstrar que ele fora compelido a aderir à
seguradora indicada pela instituição financeira. Ação
improcedente. Recurso não provido (TJ/SP, Apelação
Cível no 1073037-73.2019.8.26.0100, rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019)
Nessas circunstâncias, a r. sentença deve ser mantida quanto
ao mérito.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, majora-se os honorários advocatícios da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002864-51.2020.8.26.0597 -Voto no 1624
7
de R$ 600,00 para R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator